Tribunal: TCU
Processo: 025.565/2018-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-04-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, que, nesta fase, cuidam de embargos de declaração opostos por Carlos Augusto Silveira Sobral em face do Acórdão 11534/2023-TCU-Primeira Câmara ; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. conhecer dos embargos de declaração, para, no mérito, negar-lhes provimento; 9.2. comunicar ao recorrente, ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação e ao município a respeito desta deliberação.